Tribunal: TJSP
Processo: 2265624-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Executada que pela quinta vez reitera a tese de compensação com precatórios - Recurso contra decisão que condenou a agravante em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé – Resistência injustificada ao andamento do processo que deu ensejo à aplicação correta do disposto nos artigos 80, IV e 81 do CPC – Conduta não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal - Executada que pela quinta vez reitera a tese de compensação com precatórios - Recurso contra decisão que condenou a agravante em multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé – Resistência injustificada ao andamento do processo que deu ensejo à aplicação correta do disposto nos artigos 80, IV e 81 do CPC – Conduta não cooperativa da agravante que viola os ditames do artigo 6o do mesmo diploma legal – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265624-17.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DON
COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS ÓPTICOS LTDA., é agravado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265624-17.2019.8.26.0000 -Voto no 31614
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 2265624-17.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Juliana Koga Guimarães
Agravante: Don Comércio Varejista de Artigos Ópticos Ltda
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo
Voto no 31614
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução fiscal -
Executada que pela quinta vez reitera a tese de
compensação com precatórios - Recurso contra decisão que
condenou a agravante em multa de 5% sobre o valor
atualizado da causa, por litigância de má-fé Resistência
injustificada ao andamento do processo que deu ensejo à
aplicação correta do disposto nos artigos 80, IV e 81 do
CPC Conduta não cooperativa da agravante que viola os
ditames do artigo 6o do mesmo diploma legal Decisão
mantida Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Don Comércio Varejista de Artigos Ópticos Ltda contra decisão proferida
pela MMa. Juíza da Vara das Execuções Fiscais Estaduais da Capital, em
execução fiscal que lhe foi ajuizada pela Fazenda do Estado de São Paulo,
na qual foi imposta multa de 5% sobre o valor atualizado da execução, nos
termos do art. 81 do CPC.
Em síntese, insurge-se contra a decisão que
entendeu tratar-se da quinta vez em que alega a mesma tese jurídica nos
autos, qual seja, a compensação com precatórios. Alega que não há
reiteração de pedidos, pois cada petição foi protocolizada em razão de
fatos novos no curso do processo. No mais, aduz que possui o direito de
utilizar-se de todos os meios de defesa admitidos, na medida em que
surgem fatos novos que posam influenciar a demanda, tendo se valido de
seu direito constitucional de ampla defesa. Ao final, requer seja dado
provimento ao recurso para afastar a multa ou reduzi-la, pois não reiterou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265624-17.2019.8.26.0000 -Voto no 31614
3
teses a fim de tumultuar o processo.
Contraminuta às fls. 11/17.
É o relatório.
Em análise dos autos, verifica-se que em face da
a agravante foi ajuizada execução fiscal para a cobrança de ICMS, tendo
em vista o inadimplemento do tributo e a inscrição da empresa na dívida
ativa, tendo sido atribuído à causa o valor de R$112.360,21.
Às fls. 09/42 (autos digitais em primeiro grau) a
agravante apresentou exceção de pré-executividade na qual postulou a
compensação da dívida tributária com precatório não pago, o que foi
rejeitado pela magistrada (fls. 99/101).
Inconformada,
a
exequente
apresentou
embargos de declaração (fls. 109/109), na qual sustentou novamente a
tese de compensação com precatório, que foi novamente rejeitada (fl. 142).
Porém, pela terceira vez (fls. 138/141), a tese de
compensação com precatório foi apresentada e por conseguinte rejeitada
(fl.147).
Inconformada, a executada apresentou o mesmo
pedido pela quarta vez (fls. 145/146) e quinta vez (fls. 151/154), todos
rejeitados, sendo certo que às fls. 157/158 houve por bem a magistrada
aplicar o disposto nos artigos 80, IV e 81 do CPC, por considerar que o
andamento processual da presente execução se resume aos pedidos
reiterados da executada no mesmo sentido, sem que o processo consiga
se movimentar de forma útil.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265624-17.2019.8.26.0000 -Voto no 31614
4
Entendo que a magistrada de primeiro grau agiu
de forma correta, pois a resistência injustificada ao andamento do processo
e a conduta não cooperativa da agravante configurou litigância de má- fé
descrita no art. 80, IV do CPC, a ensejar a multa prevista do art. 81, caput,
do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele
que:
(...)
IV

opuser
resistência
injustificada
ao
andamento do processo;
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa,
que deverá ser superior a um por cento e inferior
a dez por cento do valor corrigido da causa, a
indenizar a parte contrária pelos prejuízos que
esta sofreu e a arcar com os honorários
advocatícios e com todas as despesas que
efetuou.
Conforme
consignado
pela
magistrada
de
primeiro grau, a agravante reiterou a mesma tese por cinco vezes, de modo
a protelar o andamento da execução fiscal, tendo apesentado argumentos
sobre a compensação da dívida tributária com precatório não pago evitando-
se o regular andamento processual.
Desta
forma,
inaceitável
a
reiteração
indiscriminada da mesma tese com o fim de procrastinar o feito,
considerando ainda que a tese está suspensa, conforme se observa nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265624-17.2019.8.26.0000 -Voto no 31614
5
autos do Agravo de Instrumento no 2129725-47.2019.8.26.0000, no qual a
agravante já discute a possibilidade de compensar ou não crédito de
precatório não pago com a dívida tributária, sendo desnecessárias
inúmeras reiterações da mesma tese com a finalidade de tumultuar e
procrastinar o regular andamento processual da execução fiscal.
Assim, entendo que é evidente a caracterização
de litigância de má-fé, que deve ser sancionada pela conduta não
cooperativa, vedada pelo disposto no art. 6o do CPC que assim prevê:
“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”
Por fim, entendo que a decisão que condenou o
agravante em litigância de má-fé está devidamente fundamentada e não
deve ser modificada. Apenas quando evidente a ilegalidade da decisão
interlocutória, ou eventual desvio de finalidade, ou mesmo abuso de poder
do juiz ensejaria a substituição do juízo valorativo do juízo monocrático pela
instância recursal.
Salvo hipóteses de ilegalidade ou arbítrio
manifestos, ou de decisões de cunho teratológico, e para a salvaguarda de
direitos individuais ou coletivos, líquidos e certos, não cabe ao Tribunal ad
quem a substituição do juízo e da convicção do magistrado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-
se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265624-17.2019.8.26.0000 -Voto no 31614
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator